Tribunal: TJSP
Processo: 1016653-03.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nomeação
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Inocorrência – Exame de todos os pontos controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do julgamento – Nítida pretensão infringente – Rejeição dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016653-03.2019.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante LEONICE LUIZETE BRUNO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME
DE CAMPOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016653-03.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 31.793
2
Voto no. 31.793
Embargos de Declaração no. 1016653-03.2019.8.26.0032/50000
Embargante: Leonice Luizete Bruno
Embargada: Município de Araçatuba
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
e
contradição
Inocorrência
Exame de todos os pontos
controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do
julgamento Nítida pretensão infringente Rejeição dos
embargos declaratórios.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Leonice
Luizete Bruno contra o v. acórdão de fls. 505/513 (autos em apenso), por meio do
qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto contra o Município de
Araçatuba, com solução extensiva ao reexame necessário.
Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão e
contradição no v. acórdão. Afirma que era necessária a apresentação pela
Municipalidade de documentos relativos ao quadro de efetivo, com a relação de
vagas preenchidas e em vacância, permanente ou temporária; relação de servidores
exonerados e aposentados; relação da vagas criadas; tabela de controle e atribuições
de aulas, tudo em relação ao cargo de PEB I e quanto ao período de 2015 à 2019.
Afirma que requereu a apresentação dessa documentação, necessária ao deslinde do
feito e que se encontra sob a posse da Municipalidade, mas isso não foi observado.
Assevera que o edital do concurso era claro e não previa a contratação de
temporários,. Afirma que comprovou a existência de cargos vagos e que à época da
sua contratação como temporária havia concurso público válido, de modo que as
vagas deveriam ter sido preenchidas pelos candidatos aprovados, a incluir a
embargante. Alega que, se havia vagas, não há que se cogitar de mera exceptiva de
direito, e que os candidatos aprovados não deveriam ter sido contratados como
temporários, mas como efetivos, pois as vagas existiam. Requer sejam sanados os
vícios apontados (fls. 01/12).
O embargado não apresentou resposta (fl. 15).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016653-03.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 31.793
3
Conheço dos embargos declaratórios, porque tempestivos,
mas os rejeito.
Verifica-se que toda a matéria recursal foi analisada e
decidida pelos Eméritos Julgadores, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada.
O v. acórdão afastou expressamente a alegação de
cerceamento de defesa, por reputar desnecessária a produção de outras provas além
daquelas já existentes no processo, como expressamente consignado à fl. 507.
Restou implícito, assim, que para a Turma Julgadora não se
fazia necessária a juntada dos documentos ora referidos pela embargante, os quais
seriam inaptos à alteração da conclusão do julgamento.
Nesse sentido, aliás, conforme também restou expressamente
decidido,
(...)
Na hipótese, ainda que se considerem as alegações da
autora de que a quantidade de servidores temporários
contratados, de forma precária, poderia ser interpretada
como a necessidade de convocação dos candidatos
previamente habilitados no cadastro reserva; de que havia
vacância de cargos e de que a abertura de novo certame
indicaria a existência de vagas disponíveis; e até de suposta
criação de novas vagas em 2020 ora noticiada, o fato é que
essas situações não autorizam, por si só, o reconhecimento
do direito subjetivo à nomeação.
Ou seja, na linha do posicionamento firmado pelos
Tribunais Superiores, além da necessidade de contratação
manifestada pelo ente público, é necessária também a
existência de novas vagas durante a validade do concurso,
situação que não se verifica no caso concreto.
Segundo consta dos autos, o novo concurso a que se refere
a apelante foi aberto em maio/2019, ou seja, depois do
término da validade do certame em que ela fora aprovada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016653-03.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 31.793
4
encerrado em 24/04/2019.
E no que tange às vagas destinadas às contratações
precárias, cujo vínculo dos profissionais é temporário, estas
não possuem a mesma natureza daquelas destinadas para
provimento do cargo público, criadas por meio de Lei, que
foram oferecidas no edital do concurso público.
(...)
Ademais, no caso do Município de Araçatuba, a Lei
Complementar no. 204/2009 disciplina as carreiras do
magistério e expressamente autoriza a convocação de
aprovados em concurso público, dentro do período de
validade, na condição de servidores temporários.
E como bem esclareceu o Município na contestação
apresentada, a autora foi aprovada no concurso público no.
001/2015 para o cargo de Professor de Educação Básica I,
classificada em 982o lugar, ou seja, fora das 40 vagas
previstas no edital, e foram convocados até o 345a
classificado para a contratação efetiva. Por outro lado, a
convocação chegou até o 1.000o classificado em sede de
contratação temporária, observada a LC no. 204/2009.
Ressalte-se que há presunção de legalidade da normativa
municipal, enquanto permanecer vigente, de sorte que
havendo lei autorizadora das contratações temporárias, não
cabe ao candidato alegar excesso de nomeações por parte
do Município, por se tratar de sua esfera de
discricionariedade amparada em lei.” (fls. 510/511, autos
em apenso - grifamos)
Como se vê, as questões ora levantadas foram expressamente
analisadas e rechaçadas.
Portanto, se a embargante discorda do resultado da valoração
da prova ou do resultado julgamento, que foi desfavorável a seus interesses, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016653-03.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 31.793
5
manifestar seu inconformismo pela via adequada, e não por meio destes embargos,
nos quais não se admitem efeitos infringentes.
De fato, os embargos de declaração não se prestam à análise
da correção ou não do julgamento, e, assim, não podem ser utilizados com caráter
nitidamente infringente ou simplesmente para prequestionar matéria a ser objeto de
outros recursos, se não estiverem presentes as hipóteses (omissão, contradição e
obscuridade) que justificam sua interposição.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora